Tribunal: TJES
Processo: 5006626-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006626-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES) contra sentença que, em ação anulatória, reduziu multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 21.304,80 para R$ 10.000,00, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão, conforme os recursos apresentados pelas partes:

2.1
Recurso do Procon/ES:
(i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada para justificar a redução da multa administrativa; (ii) analisar se o valor original da multa, de R$ 21.304,80, deve ser mantido, considerando os critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC.

2.2
Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.:
(iii) examinar se o Procon possui competência para fiscalizar e sancionar infrações relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, cuja competência seria exclusiva da ANEEL; (iv) determinar se a sanção administrativa é desproporcional e carece de fundamentação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Análise do recurso do Procon/ES:

3. A sentença está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige clareza nos fundamentos sem demandar exame exaustivo de todos os argumentos apresentados.

4. O Poder Judiciário pode rever o valor de multas administrativas que apresentem desproporcionalidade, em respeito aos princípios constitucionais e ao art. 57 do CDC, sem violar a separação dos poderes.

5. A redução da multa para R$ 10.000,00 considerou adequadamente os critérios de dosimetria previstos no CDC, equilibrando gravidade da infração, vantagem auferida (R$ 275,05) e a condição econômica da concessionária, atendendo ao caráter pedagógico e sancionatório.

Análise do recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.:

6. O Procon detém competência para fiscalizar e sancionar infrações ao CDC, incluindo questões envolvendo fornecimento de energia elétrica, sem prejuízo da atuação da ANEEL, conforme precedentes do STJ e dispositivos do CDC (art. 55, § 1º, e art. 57).

7. A sanção administrativa está fundamentada no exercício regular do poder de polícia do Procon.

8. A empresa não apresentou provas técnicas suficientes para justificar o aumento no valor da fatura contestada pelo consumidor, descumprindo o art. 6º, VIII, do CDC, que transfere ao fornecedor o ônus da prova em casos de vulnerabilidade técnica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1.
O Procon possui competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas relacionadas a infrações ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo em situações envolvendo concessionárias de energia elétrica.
2.
O controle judicial de multas administrativas pode reduzir valores desproporcionais, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
A sentença que reduz multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, equilibrando gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 93, IX; CDC, arts. 6º, VIII; 57; 55, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024120418405, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 14.08.2018; TJES, Apelação nº 5006150-69.2022.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
contra a sentença de ID 8845021 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela primeira apelante em face do segundo apelante, julgou procedente em parte os pedidos formulados para reduzir a multa imposta para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E, ainda, entendeu pela sucumbência recíproca, de modo que condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento de custas processuais remanescentes, ficando o requerido isento do pagamento (
nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013)
, bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos arts. 85, §§ 2º e 14 e 86, ambos do CPC.

Esclarece-se que, na origem, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ajuizou ação anulatória em face do
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da multa aplicada pelo requerido nos autos do processo administrativo nº 32.001.004.21-0002741 ou, alternativamente, a redução do montante fixado a título de multa, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A demanda foi movida contra a decisão administrativa que impôs multa no valor histórico de R$ 21.304,80 (vinte e um mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos), proferida no referido processo administrativo. Alega a autora que o padrão do consumidor encontrava-se na parte interna do imóvel, dificultando o acesso para leitura do medidor, o que resultou no acúmulo de consumo. Além disso, sustenta que o consumidor firmou um parcelamento, sendo essas as razões para que a fatura fosse emitida em valor superior ao habitual.

Nesse contexto, a autora argumenta que suas condutas foram realizadas de acordo com a legislação vigente e que todos os esclarecimentos pertinentes foram prestados tanto ao consumidor quanto ao Procon.

A sentença recorrida reconheceu que a sanção administrativa foi aplicada com fundamento no exercício do poder de polícia conferido ao PROCON, órgão dotado de legitimidade para impor multas decorrentes de infrações à legislação consumerista. Além disso, considerou que, diante da verossimilhança das alegações apresentadas pelo consumidor, cabia à EDP o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta. Contudo, ao examinar o processo administrativo, o juízo
a quo
entendeu que a autora não apresentou justificativa válida para o aumento da cobrança questionada pelo consumidor.

Nesse sentido, concluiu que não havia qualquer irregularidade no ato administrativo que deu ensejo à aplicação da multa, uma vez que a decisão administrativa estava devidamente fundamentada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa durante o trâmite do procedimento administrativo.

Todavia, ao avaliar os elementos constantes do processo administrativo, o juízo constatou que foi atribuída excessiva relevância à condição econômica da autora, em detrimento da gravidade da infração e da vantagem obtida. Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, procedeu à redução do valor da multa originalmente fixada, de R$ 21.304,80 (vinte e um mil trezentos e quatro reais e oitenta centavos), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 8845023), a apelante
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

sustenta, em resumo, que
:
(I)
a sanção imposta pelo
Procon
carece de fundamentação legal específica;
(II)
a elevação na fatura de energia elétrica decorreu da impossibilidade de leitura do medidor em dezembro de 2020, sendo responsabilidade do consumidor adequar o padrão para facilitar o acesso;
(III)
o
Procon
não possui competência para fiscalizar e sancionar questões específicas do fornecimento de energia elétrica, pois essa competência é exclusiva da ANEEL;
(IV)
a multa é desproporcional e a Administração Pública não observou os critérios de graduação previstos no artigo 57 do CDC.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pleito de anulação da multa.

Igualmente irresignado o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
argumenta em suas razões recursais (ID 8845026):
(I)
nulidade da sentença por
ausência de fundamentação adequada
para justificar a
redução do valor da multa;
(II)

o valor arbitrado pelo PROCON (R$ 21.304,80) respeitou critérios legais de dosimetria, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e o porte econômico da empresa;
(III)

a multa aplicada goza de presunção de veracidade e legitimidade, conforme a legislação consumerista e os parâmetros legais estaduais, cabendo ao autor o ônus de demonstrar irregularidades no ato administrativo, o que não ocorreu;
(IV)

a redução das multas para valores padronizados, independentemente do porte da empresa e da gravidade das infrações, cria insegurança jurídica e enfraquece o caráter pedagógico e sancionatório das penalidades;
(V)
não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo para alterar uma situação consolidada em processo regularmente conduzido, sob risco de violar o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal de 1988.

Diante disso, requer o provimento de seu recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos apresentados na inicial, mantendo-se a multa imposta pelo
Procon.

Pois bem.
Com intuito de melhor analisar os argumentos dos apelantes, realiza-se a apreciação individual dos recursos de apelação.

1. RECURSO DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

1.
1

Alegação de ausência de fundamentação da r. sentença
:

No que concerne a alegação feita pelo
PROCON ESTADUAL
de ausência de fundamentação da r. sentença, deve-se registrar que, no presente feito, não se vislumbra qualquer vício ou irregularidade da mesma, tendo em vista que houve apontamento de maneira clara e detalhada de todos os elementos que subsidiaram a decisão do juízo de origem, de modo que a redução da multa foi amparada na interpretação do art. 57 do CDC, estando a sentença devidamente fundamentada na exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A imposição constitucional de que todas as decisões judicias sejam devidamente fundamentadas não impõe automaticamente que as decisões sejam exaustivamente enfrentadas ou mesmo que sejam esmiuçados todos os argumentos alegados por uma das partes. Para uma adequada fundamentação judicial, faz-se necessário que seja possível depreender com clareza os argumentos da sentença, sem que isso signifique o exame minucioso de todas as alegações ou provas dos autos, limitando-se esse enfrentamento àquelas alegações capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
:

[...] Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado
, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...] (RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019).

Desse modo, verificada que a r. sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com o enfrentamento dos argumentos jurídicos necessários e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), e, ainda, assentada em ampla jurisprudência que manifesta a possibilidade do judiciário em rever o valor da multa fixada pelo Procon, em respeito
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, neste caso, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

1.2 Possibilidade do Poder Judiciário rever o valor da multa fixada pelo Procon:

O
PROCON Estadual
requer, ainda, o provimento de seu recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, preservando-se a multa no valor originalmente estabelecido.

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes
(Art.
2º da
CR/1988).

Tal entendimento fundamenta-se na possibilidade de submeter os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, uma vez que a submissão de toda e qualquer manifestação do poder ao primado da legalidade é corolário do Estado de Direito. Esse princípio só se efetiva por meio da fiscalização desses atos pelo Poder Judiciário, guardião da lei e da ordem constitucional.

Essa perspectiva é aplicada, inclusive, ao controle da legalidade de atos administrativos discricionários, permitindo avaliar sua compatibilidade com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, dentre eles os da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Em relação ao valor da penalidade é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que:

“
Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Na hipótese, constata-se que o processo instaurado junto ao Procon teve origem na reclamação apresentada pelo consumidor Aelington Carminati Rosa. Ele alegou que a fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2021 apresentava um valor (R$ 275,05) incompatível com seu histórico de consumo. O consumidor ressaltou, ainda, que sua residência não dispõe de muitos aparelhos de alto consumo energético. Assim, por meio do
Procon Estadual
, requereu esclarecimentos sobre os fatos e contestou a fatura com vencimento em 20/01/2021, argumentando tratar-se de uma cobrança indevida, desproporcional ao seu padrão habitual de consumo.

Ao analisar a decisão administrativa (ID 8844769) que fixou a multa impugnada,
verifica-se que
atribuiu excessiva relevância à condição econômica da requerente, em detrimento da gravidade da infração e da vantagem obtida, ao individualizar o valor da penalidade. Ademais, embora faça referência aos dispositivos normativos que orientam a atuação do órgão de defesa do consumidor, observa-se que a decisão apresenta elevado grau de subjetivismo.

Essa fragilidade na fundamentação compromete a dosimetria da penalidade administrativa, especialmente porque a multa de R$ 21.304,80 revela-se desproporcional. Nesse contexto, a redução para o montante de R$ 10.000,00, promovida pelo juízo a quo, observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, equilibrando a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade da infração e a vantagem obtida pela EDP (R$ 275,05).

Além disso, a redução do valor da
penalidade
atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas,
não se destinando à reparação do dano sofrido pelos consumidores.

Destaca-se,
ainda,
que o valor arbitrado está próximo daqueles já arbitrados por esse Tribunal de Justiça
em situações similares
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON ESTADUAL DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) No que tange à possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 2) Corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista “aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.” (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 3) Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON. 4) In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública. Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme realizado pelo Juízo a quo. Anoto que o referido valor se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 5) Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5011997-52.2022.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 14/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – MULTA – CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC OBSERVADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Procon é autarquia estadual que tem – e sempre teve - por escopo proteger e defender os direitos dos consumidores, buscando o equilíbrio nas relações de consumo, de modo que, ao analisar a pertinência da aplicação de sanções administrativas, não só poderá, como deverá avaliar a prática de infrações por parte dos fornecedores de produtos e serviços, como o fez in casu. Neste contexto, tendo o o processo administrativo sido deflagrado em decorrência de reclamação de um único consumidor que sofreu prejuízos materiais e diversos transtornos em decorrência do fornecimento de energia elétrica em tensões inadequadas, que culminaram na queima de aparelhos, o Procon estadual atuou dentro de seus limites de competência. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por sentença adequadamente fundamentada, o que guarda consonância com os critérios do art. 57 do CDC e com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença, observado o VRTE, conforme art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000 e acrescida de juros moratórios a partir do “primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa” (Apelação Cível 024190244517, Relator Des: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021). 4. Recurso do fornecedor desprovido e da autarquia parcialmente provido. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006150-69.2022.8.08.0024 – Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca – Julgado em: 11/07/2024).

Assim, neste ponto, não merece reforma a sentença
a quo
.

2. RECURSO
DA

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

No seu recurso de apelação
a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pleito de anulação da multa.

Inicialmente
, em
relação a alegação de
incompetência do PROCON para fiscalizar e sancionar questões do serviço de fornecimento de energia elétrica, a qual cabe
ria
à Agenda Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
cabe dizer que, a sanção administrativa de multa prevista no art. 57 do CDC é legitimada pelo poder de polícia que o Procon detém para aplicar penalidades relacionadas as violações dos princípios e normas consumeristas.

Desse modo, a atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal
que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora,
neste caso a ANEEL,
conforme, inclusive, já manifestou o
Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Outrossim, o
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ao disciplinar as sanções administrativas, confere à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência para fiscalizar e controlar o mercado de consumo (art. 55, §1º, do CDC), atribuindo-lhes, consequentemente, a prerrogativa de aplicar as penalidades previstas no rol do artigo 56 da mesma norma.

Assim, não há dúvidas que o órgão estadual possui legitimidade para impor multas, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, uma vez que detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas relacionadas às infrações das disposições da legislação consumerista.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso em questão, o processo administrativo foi instaurado a partir da reclamação de um consumidor que alegou que sua fatura de energia elétrica apresentou um valor incompatível com o seu consumo habitual. Diante disso, o consumidor requereu esclarecimentos claros e devidamente fundamentados sobre os fatos, além da realização de uma análise técnica a ser conduzida pela equipe da concessionária, com o objetivo de embasar a eventual manutenção da cobrança contestada.

Contudo, a EDP limitou-se a contestar a reclamação por meio de documentos internos produzidos unilateralmente. Conforme interpretação do art. 6º, inciso VIII, do
CDC
, o ônus da prova recai sobre a recorrente, considerando a vulnerabilidade técnica do consumidor.

A decisão administrativa destacou que "
o fornecedor deveria demonstrar a ocorrência de mudanças na rotina do consumidor capazes de justificar o aumento no valor da fatura
". No entanto, essa obrigação não foi cumprida, uma vez que não há registro de apuração técnica realizada com a devida garantia de acompanhamento pelo consumidor. Tal omissão reforça o acolhimento da reclamação apresentada ao órgão de defesa do consumidor.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. TARIFA DE ENERGIA. ERRO DE COBRANÇA. VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO PROCON/ES. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados; 2. “A possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);
3. “Evidente que o questionamento quanto à cobrança de valores que fogem excessivamente ao padrão de consumo médio do consumidor impõe à concessionária de energia a devida apuração técnica, com a garantia de acompanhamento do consumidor o que, de fato, não há registro de que tenha sido observado, o que dá elementos para colhimento da reclamação apresentada ao órgão do consumidor;
4. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, tenho por razoável que reduzida a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”; 5. Conhecido e desprovido o recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006740-46.2022.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 15/12/2023)

Assim, no caso em análise, conforme se depreende da documentação anexada à peça inicial e corretamente observado pelo magistrado de origem, não há qualquer vício que comprometa a regularidade do processo administrativo. O órgão público fundamentou sua decisão com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e nas Resoluções da Aneel, evidenciando a inexistência de irregularidades na instauração, tramitação ou conclusão do procedimento administrativo. Ademais, ficou garantido às partes envolvidas o devido processo legal, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em face do exposto,
a
apelante não logrou demonstrar a existência de razões para exclusão da multa imposta pelo Procon, de modo que o recurso d
a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
deve ser desprovido.

3. CONCLUSÃO

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

dos recursos de apelação cível interpostos pelas partes,

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento dos recursos,
majoro
a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida, valor devido por ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, conforme estabelecido na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, d
iante do desprovimento dos recursos,
majorar
a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa reduzida, valor devido por ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, conforme estabelecido na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Acompanho o voto de relatoria.